Tribunal: TJES
Processo: 5008498-85.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008498-85.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008498-85.2025.8.08.0014
Origem
:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
VANDERLEIA FERREIRA
RECORRIDO
:
BANCO DAYCOVAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA AVANÇADA. MODALIDADE "CARRINHO DE COMPRAS". PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO SIMULTÂNEOS. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E PROVA DE VIDA (
LIVENESS CHECK
). GEOLOCALIZAÇÃO POR COORDENADAS DE SATÉLITE CONVERGENTE COM O DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. INTEGRIDADE CRIPTOGRÁFICA (
HASH
SHA-256) DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO BEM SUCEDIDO ("TROCO") NA CONTA DA REQUERENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATENDIDO (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por VANDERLEIA FERREIRA contra BANCO DAYCOVAL S/A com o objetivo de obter a declaração de inexistência e a consequente cessação de descontos em seu benefício previdenciário relativos aos contratos de refinanciamento nº 55-023683960/25 e nº 55-023684219/25, bem como a restituição em dobro das parcelas retidas e reparação por danos extrapatrimoniais. Alega VANDERLEIA FERREIRA, em sua petição inicial, que ao consultar seu histórico de empréstimos consignados perante a autarquia previdenciária, constatou a averbação de duas operações de refinanciamento unilaterais e não autorizadas pela instituição financeira, as quais geraram descontos indevidos que comprometem a sua subsistência básica. Para tanto, sustenta a parte requerente que não firmou as avenças impugnadas, inexistindo manifestação válida de vontade, e que a mera captura de fotografia do tipo "selfie" é insuficiente para convalidar o negócio jurídico. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a nulidade dos contratos, com a devolução em dobro do indébito e condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da exordial, com base no art. 487, I, CPC. Revogo a liminar concedida no Id nº 73610657, podendo o Requerido retomar os descontos consignados junto ao benefício previdenciário da Requerente, no que diz respeito aos contratos nº 55-023683960/25 e 55-023684219/25."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) que os refinanciamentos foram formalizados na mesma data e horário dos empréstimos originários de portabilidade, o que retira a verossimilhança da tese defensiva e indica fraude; (ii) que a plataforma digital impede modificações de cláusulas pelo consumidor; (iii) que a jurisprudência pátria afasta a validade de contratos baseados unicamente em fotografia do rosto; (iv) e que o prejuízo decorre da natureza alimentar da verba previdenciária, configurando dano moral
in re ipsa
. De igual modo, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, aduzindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a incontestável legitimidade das operações via assinatura eletrônica avançada por biometria facial, com validação de prova de vida (
liveness
), rastreamento de IP, geolocalização coincidente com a residência da autora e efetivo proveito econômico mediante crédito de "troco" via TED.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade obsta o conhecimento do recurso inominado; e
(ii)
estabelecer se os logs telemétricos e os metadados de tecnologia da informação apresentados pela instituição bancária comprovam de forma idônea a celebração dos mútuos digitais pela consumidora, afastando a ocorrência de fraude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar arguida pelo recorrido. Embora as razões recursais repliquem argumentos fáticos deduzidos na peça de ingresso, constata-se que a recorrente impugnou o ponto fulcral da sentença ao atacar a suficiência jurídica da biometria facial como meio de prova de manifestação de vontade, preenchendo minimamente o requisito de simetria formal exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido.

6. No mérito, cinge-se a controvérsia a verificar a existência e a validade dos contratos bancários celebrados por meio digital. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica (fato negativo), incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por força do artigo 373, inciso II, do CPC e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

7. A instituição financeira recorrida apresentou robusto e intransponível acervo probatório digital, composto por logs de auditoria telemétrica que demonstram o passo a passo da jornada do cliente na plataforma virtual. A contratação ocorreu na modalidade eletrônica avançada, autorizada expressamente pelo artigo 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020 e pelo artigo 5º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138.

8. A alegação recursal de que a assinatura simultânea de contratos de portabilidade e refinanciamento descaracteriza a lisura da operação não subsiste. O banco réu demonstrou que a operação foi realizada sob a sistemática de "carrinho de compras" (ou carrinho de vendas), prática comercial amplamente difundida no comércio eletrônico, que faculta ao consumidor aceitar diversas propostas de forma simultânea através de uma única validação biométrica geral, gerando cédulas de crédito e protocolos individualizados para cada produto.

9. A segurança e a autoria das assinaturas eletrônicas restaram cabalmente chanceladas por três fatores tecnológicos imutáveis: (a) a captura de biometria facial vinculada ao mecanismo de
Liveness Check
, o qual atesta a vivacidade da requerente no momento do clique, impedindo fraudes por reproduções fotográficas estáticas; (b) o registro de geolocalização por coordenadas geográficas via satélite que aponta, de forma incontroversa, que o celular/computador que realizou a operação encontrava-se fisicamente no endereço residencial da autora; e (c) a integridade criptográfica do código
Hash
SHA-256, funcionando como uma verdadeira impressão digital eletrônica inalterada do arquivo de evidências.

10. Adicionalmente, restou plenamente comprovado o proveito econômico obtido pela recorrente. O banco réu efetuou a quitação dos débitos anteriores da autora junto às instituições originárias (Banco BRB e Banco Mercantil) e creditou o saldo remanescente líquido das operações ("troco" nos valores de R$ 360,36 e R$ 107,19) diretamente na conta corrente de titularidade exclusiva da requerente. A consumidora não colacionou extratos bancários aptos a contrapor o recebimento de tais valores, tampouco procedeu à devolução administrativa do numerário depositado, o que sedimenta a aceitação tácita e afasta qualquer alegação de desconhecimento ou erro substancial.

11. Desse modo, evidenciada a regularidade das avenças e o estrito cumprimento do dever de informação, não há que se falar em falha na prestação do serviço, nulidade das obrigações, repetição de indébito ou indenização por danos morais, impondo-se a integral manutenção do decreto de improcedência proferido pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

13. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, com arrimo no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)